Tribunal: STJ
Processo: 0723282-22.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714365 - DF(2024/0295473-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES - DF023550
AGRAVADO
: ROBERTA PIRES FERREIRA
ADVOGADA
: GARDENIA ADLA CORDEIRO DA SILVA - DF041122
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
EMPREITADA.
ABANDONO
DA
OBRA.
APROVEITAMENTO
PARCIAL DA FUNDAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas,
a quo
da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu
que o contrato de construção de edificação residencial foi rescindido por
culpa exclusiva do fornecedor, que abandonou a obra injustificadamente,
gerando retardamento da construção de moradia da contratante, causando-lhe
danos excedentes aos meros aborrecimentos do cotidiano, devendo indenizá-
la por danos morais. A modificação da conclusão do Tribunal de origem
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por
implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
07/04/2026
13/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e26f817e-902b-4657-887f-99123af6e1d2

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e26f817e-902b-4657-887f-99123af6e1d2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2714365 - DF(2024/0295473-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES - DF023550
AGRAVADO
: ROBERTA PIRES FERREIRA
ADVOGADA
: GARDENIA ADLA CORDEIRO DA SILVA - DF041122
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
EMPREITADA.
ABANDONO
DA
OBRA.
APROVEITAMENTO
PARCIAL DA FUNDAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das provas,
a quo
da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu
que o contrato de construção de edificação residencial foi rescindido por
culpa exclusiva do fornecedor, que abandonou a obra injustificadamente,
gerando retardamento da construção de moradia da contratante, causando-lhe
danos excedentes aos meros aborrecimentos do cotidiano, devendo indenizá-
la por danos morais. A modificação da conclusão do Tribunal de origem
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em
recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por
implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
com fulcro na alínea "a" do permissivo
VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA
constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, em acórdão assim ementado (fls.
):
724/730

"DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPREITADA. ABANDONO DA OBRA.
APROVEITAMENTO
PARCIAL
DA
FUNDAÇÃO.
PERCENTUAL
EXECUTADO. VALOR. INDICAÇÃO UNILATERAL DO FORNECEDOR.
DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA
TÉCNICA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA55437425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: c644a30e-3fe9-441c-a80a-0a7dc68055b6

MEDIDOS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 86,
1. Rescindido o contrato de construção de casa residencial por culpa
exclusiva do fornecedor, que abandonou a obra sem justificativa aceitável, a
remuneração devida a ele, referente ao percentual da obra posteriormente
aproveitado na conclusão da construção por terceiros, não pode tomar por
base o valor indicado unilateralmente.
2. Inviabilizada a produção de prova técnica em razão da modificação
substancial do canteiro de obras, sem que o fornecedor tenha adotado os
meios cabíveis para a produção antecipada de provas, e não sendo razoável
impor ao consumidor que aguardasse o desfecho da lide por anos a fio, o
ônus correspondente recai sobre o fornecedor. Assim, embora não seja
possível equiparar o percentual da obra executada ao do custo
correspondente, na falta de parâmetros mais precisos, reduz-se a
remuneração em proporção ao percentual medido, correspondente à parcela
da fundação posteriormente aproveitada na obra.
3. O abandono de obra destinada à edificação de moradia é situação que
excede aos meros aborrecimentos do cotidiano, infligindo sofrimento de
monta considerável, e, portanto, atrai a responsabilidade pelos danos morais
causados.
4. Decaindo a parte autora de parcela mínima de seus pedidos, deve o réu
arcar com a integralidade das despesas processuais, a teor do parágrafo
único do
do CPC.
art. 86
5. Apelo parcialmente provido."

Em seu recurso especial (fls.
), a recorrente alega violação dos seguintes
742/754
dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(I) art. 373, II, do Código de Processo Civil. Arguiu que a parte recorrida não se
desincumbiu de comprovar o ônus de que a recorrente de fato praticou ato ilícito. Aponta que,
ainda que verossimilhantes as alegações, não é viável a manutenção da condenação. Sustenta
que não se admite a inversão do ônus probatório quando a parte se limita às provas anteriores.
Aponta que a oitiva de informante em nada alterou o quadro dos autos, sem juntada de nenhum
laudo técnico ou perícia. Arguiu que o laudo pericial juntado à inicial é de outro imóvel e não se
presta como prova nos presentes autos. Aponta que há laudo apontando que as dimensões
estipuladas em projeto estrutural atentaram-se às normas técnicas vigentes e que as instalações
de esgoto estão estupidas por entulhos e sujeiras, o que não foi analisado;
(II) arts. 186 e 927 do Código Civil. Arguiu que a condenação em danos morais foi
imposta sem demonstração da conduta ilícita, configurando mero inadimplemento contratual que
não gera, por si só, lesão extrapatrimonial; e
(III) arts. 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil. Sustenta que a parte
recorrente saiu vencedora em parte da demanda, não sendo justo que seja obrigada a arcar com
maior proporção das custas e honorários advocatícios.
Sem contrarrazões (fls.
).
772/773
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJDFT inadmitiu o apelo nobre dando
ensejo ao presente agravo.
Contraminuta oferecida às fls.795/796.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55437425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: c644a30e-3fe9-441c-a80a-0a7dc68055b6

Trata-se na origem de ação de conhecimento. A autora ROBERTA PIRES
FERREIRA, ora recorrida, alegou ter contratado a ré VERTICAL ENGENHARIA CIVIL
LTDA, ora recorrente, para construir moradia, com entrega prevista para quatro meses após o
alvará, mas a obra não foi concluída, apresentando vícios graves e abandono da construção.
Diante disso, pediu rescisão contratual, devolução integral de R$ 110.000,00, multa de R$
11.000,00, reembolso de R$ 2.000,00 por laudo e danos morais de R$ 20.000,00.
A
para declarar a resolução do
sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
contrato; condenar a ré, ora recorrente, a restituir todos os valores pagos, com correção
monetária pelo INCC desde cada desembolso e juros de 1% ao mês da citação; impor cláusula
penal de 10% sobre os valores vertidos; determinar o reembolso de R$ 2.000,00 pelo laudo e
rejeitar os danos morais. Por fim, fixou sucumbência recíproca (fls.
).
645/654
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial
(recorrida) para majorar a condenação referente à restituição
provimento à apelação da autora
dos valores pagos pela parte recorrida ao valor de R$ 94.600,00, bem como para condenar em
danos morais no importe de R$ 20.000,00, devendo a parte recorrente arcar com a integralidades
das despesas processuais fixadas na sentença, diante da sucumbência mínima da parte recorrida
(fls.
).
724/730
Nos termos do acórdão:

"Conforme assentado na sentença recorrida, a relação jurídica entre as
partes tem natureza consumerista. Logo, não se pode admitir que a os valores
eventualmente devidos ao fornecedor inadimplente sejam arbitrados na
mesma cifra indicada unilateralmente por ele, mormente se não há mínimos
esclarecimentos técnicos quanto ao custo da execução parcial, sob pena de
afronta aos preceitos protetivos do CDC.
A proposta de distrato apresentada pela apelada menciona que, dos valores
que seriam devolvidos à apelante, seriam abatidos R$ 43.600,00 (quarenta e
três mil e seiscentos reais) a título de percentual de obra realizada, segundo
a medição anexa à minuta (IDs nos 34097122 e 34097124). Tal valor
correspondia a trinta e nove vírgula sessenta e três por cento (39,63%) da
quantia já paga pela apelante, qual seja, R$ 110.000,00 (cento e dez mil
reais); entretanto, a medição apresentada dava notícia da conclusão de
apenas quatorze por cento (14%) da obra (ID no 34097073), havendo
evidente desproporção entre o percentual da obra e o valor que se pretendia
reter.
Não se ignora que o custo da construção não é linear ao longo das suas
fases, não se podendo presumir que o percentual de execução da obra seja
exatamente proporcional ao custo até ali despendido. Não obstante, mostra-
se inviável encampar o percentual de retenção pretendido pela apelada,
mormente porque ela não esclareceu os gastos em que incorreu nem ofereceu
parâmetros para que se pudesse aferir o justo valor que pudesse merecer.
Nesse cenário, a inviabilização da prova técnica, em razão da modificação
fática introduzida pela continuidade das obras mediante contratação de
terceiros, não pode redundar em prejuízo à consumidora, notadamente
porque a apelada deixou de protestar pela produção antecipada das provas
, enquanto perdurasse o litígio. Afinal,
que poderiam resguardar seus direitos
diante do abandono da construção, não seria razoável esperar que a
consumidora preservasse o canteiro da obra inacabada tal como estava, seja
porque tal acarretaria a progressiva deterioração do que já havia sido feito,
seja porque o lote se destinava à edificação de moradia popular, financiado
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.
Assim, se o ônus probatório incumbia ao fornecedor, por força do que dispõe
o
o, inciso VIII, do CDC, igualmente recai sobre ele o prejuízo
art. 6
Documento eletrônico VDA55437425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: c644a30e-3fe9-441c-a80a-0a7dc68055b6

processual decorrente da inviabilização da prova técnica por circunstâncias
fáticas supervenientes. Logo, diante do prolongado abandono da obra e da
desproporção entre o percentual da obra executado e o valor financeiro que
lhe atribui a apelada, mostra-se inviável acolher o valor indicado
unilateralmente na minuta do distrato, como fez a sentença recorrida.
[...]
Assim, a condenação referente à restituição dos valores pagos pela apelante
deve ser majorada para R$ 94.600,00 (noventa e quatro mil e seiscentos
reais), mantidos os parâmetros de atualização estabelecidos na sentença.
Relativamente aos danos morais, não obstante o mero fornecimento de
serviço defeituoso, por si só, não ser suficiente para caracterizá-los, no caso
dos autos houve injustificável retardo à conclusão de obra destinada à
moradia própria, de modo a ensejar presumível abalo à integridade psíquica
da apelante, extrapolando os meros aborrecimentos do cotidiano e
justificando a condenação em danos morais.
[...]"

O apelo nobre não merece prosperar.
Quanto à alegada violação aos arts. 373, II, do CPC e 186 e 927 do CC, do excerto
acima transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das
a quo
provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais,
concluiu que:
O distrato do contrato previa abatimento de R$ 43.600,00, cujo valor equivalia a
i)
39,63% da quantia já paga pela recorrida. Todavia, a medição apresentada dá notícia de apenas
13% da obra, havendo desproporção nos valores;
A impossibilidade de prova técnica não
ii)
pode recair sobre a parte recorrida, por ser consumidora;
No caso concreto, o contrato de
iii)
construção de edificação residencial foi rescindido por culpa exclusiva do fornecedor, que
abandonou a obra injustificadamente, gerando retardamento da construção de moradia da
contratante, causando-lhe danos excedentes aos meros aborrecimentos do cotidiano, devendo
indenizar por danos morais.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre o ônus probatório no caso
concreto, bem como a existência de danos morais pelo injustificado retardamento da construção
de moradia da contratante, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o revolvimento do
suporte fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de
recurso especial, por vedação das
.
Súmulas 5 e 7 do STJ
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO
DE SAÚDE. DEMORA NO AGENDAMENTO DE EXAME E CONSULTA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO OU PREJUÍZO DA CONDIÇÃO MÉDICA
DO BENEFICIÁRIO. DANO MORAL AFASTADO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o acórdão de origem, verifica
que a conclusão sobre a inexistência de dano moral baseou-se na ausência de
comprovação de urgência ou emergência, de agravamento do quadro clínico
ou de prejuízo à saúde do paciente.
2. A jurisprudência do STJ orienta que o descumprimento contratual por
operadora de plano de saúde, consistente em negativa ou demora indevida de
cobertura, somente enseja reparação por danos morais quando há
comprovação de agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou
prejuízos à saúde já debilitada do paciente.
Documento eletrônico VDA55437425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: c644a30e-3fe9-441c-a80a-0a7dc68055b6

3. A alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido
de reconhecer o dano moral, exige o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, providência que é vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial desprovido."
(
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 2.171.298/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE SEGURANÇA BANCÁRIA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou de forma suficiente e fundamentada todas
as matérias suscitadas, enfrentando a responsabilidade objetiva à luz do
e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova (art.
art. 14
373, II, do Código de Processo Civil), as excludentes de responsabilidade, o
conjunto probatório e a fixação do dano moral, além de afastar a existência
de vícios do
do Código de Processo Civil e rejeitar os embargos
art. 1.022
por mera rediscussão da causa.
2. A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta, pois o
acórdão recorrido enfrentou todas as questões relevantes para a solução da
lide, fundamentando adequadamente suas conclusões, ainda que em sentido
contrário ao interesse da parte recorrente.
3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14
do Código de Defesa do Consumidor, não é afastada pela alegação de culpa
exclusiva de terceiros, quando demonstrado que a falha na prestação de
serviços foi o fator determinante para a ocorrência dos danos.
4. O descumprimento de normas de segurança previstas na Lei Estadual no
como a falta de privacidade nas operações e a permissão de uso
12.971/1998,
de telefone celular por "olheiro" dentro da agência, evidenciou a
vulnerabilidade dos clientes e a origem do evento criminoso no interior do
estabelecimento, caracterizando falha na prestação de serviço.
5. A atividade desempenhada pela instituição financeira é de risco, e o
assalto relacionado à movimentação bancária é fato previsível,
caracterizando típica situação de fortuito interno, não havendo que se falar
em excludente de responsabilidade.
6. A pretensão de afastar o ato ilícito negligente reconhecido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância superior, conforme a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7.Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.769.514/MG,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIROS.
ACIDENTE.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
SÚMULA 7/STJ.
VALOR PROPORCIONAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida
art. 1.022
CPC/2.015,
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
seguinte sentido: "compreende-se na responsabilidade objetiva do
transportador pelo acidente com o passageiro, qualquer acontecimento
casual, fortuito, inesperado inerente à prestação do serviço de transporte de
pessoas, ou seja, acidente que tenha nexo causal com o serviço prestado,
Documento eletrônico VDA55437425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: c644a30e-3fe9-441c-a80a-0a7dc68055b6

ainda que causado por terceiro, desde que caracterize o denominado fortuito
interno" (
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda
REsp 1.833.722/SP,
Seção, julgado em
DJe de
.
3/12/2020,
15/3/2021)
3. O Tribunal local consignou que o acidente sofrido pelo autor foi em
decorrência da falha na prestação do serviço de transporte, no que diz
respeito à segurança dos passageiros. Tais situações não excluem o nexo
causal. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Modificar a conclusão da Corte de origem - firmada no sentido de que não
houve a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito autoral, tampouco a verificação de culpa da vítima (seja exclusiva,
seja concorrente) ou de fato exclusivo de terceiro - demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório, providência inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. No caso dos autos, o dano moral foi fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) e o dano estético foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valores que se mostram proporcionais às circunstâncias do caso concreto,
mormente porque, além do sofrimento psíquico suportado, a vítima teve seu
dedo parcialmente amputado.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 3.061.062/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

Quanto à alegada violação dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, extrai-se
que o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação da parte recorrida para majorar a
condenação da parte recorrente em restituir os valores pagos, bem como para deferir a
indenização por danos morais.
Assim, o Tribunal
entendeu que houve sucumbência mínima da parte
a quo
recorrida.
Confira-se:

"Dessa forma, dou parcial provimento ao apelo para reformar a sentença e
pela apelante
majorar a condenação referente à restituição dos valores pagos
para R$ 94.600,00 (noventa e quatro mil e seiscentos reais), bem como para
, no
condenar a apelada ao pagamento de compensação por danos morais
importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo a apelada arcar com a
integralidade das despesas processuais fixadas na sentença, ante a
sucumbência mínima da apelante, consoante parágrafo único do
do
art. 86
.
CPC " (fl. 730).

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no
sentido de que a sucumbência mínima da parte autora não dá ensejo a sua condenação nas custas
processuais e honorários advocatícios.
Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide,
, o óbice processual
in casu
sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não
ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou vencidas na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, por implicar incursão
no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice da
.
Súmula 7/STJ
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55437425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: c644a30e-3fe9-441c-a80a-0a7dc68055b6

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
COBERTURA INTEGRAL DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou todas as matérias suscitadas, ainda que
com conclusão desfavorável ao recorrente, não configurando negativa de
prestação jurisdicional.
2. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, tendo enfrentado os
argumentos apresentados e aplicado o direito cabível à hipótese, em
conformidade com os arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
3. A rejeição de pedidos acessórios e eventuais, como o custeio de
tratamentos futuros e indenização por danos morais, não caracteriza
sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito substancial ao alcançar a
totalidade do bem jurídico buscado, configurando sucumbência mínima nos
termos do
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
art. 86,
4. A condenação integral da operadora de plano de saúde ao pagamento das
custas e honorários advocatícios está em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.733.769/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

"DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
EMBARGOS
MONITÓRIOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação monitória proposta por instituição financeira, à qual foram opostos
embargos monitórios, rejeitados em primeira instância, mas parcialmente
acolhidos pelo Tribunal local. Recurso especial interposto pela parte
demandada, inadmitido na origem, ensejando a interposição de agravo.
2. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional,
pois tratou dos pontos relevantes e indicou os motivos que formaram seu
convencimento, analisando as questões do processo e aplicando o direito
cabível à hipótese.
3. A cobrança de tarifas administrativas previstas em contrato e não abusivas
está em consonância com a jurisprudência do STJ, sendo vedado em sede de
recurso especial o reexame de cláusulas contratuais e matéria fático-
probatória, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ, o que seria no caso necessário
para aferir eventual abusividade, já que afastada pelo Tribunal de origem.
4. A revisão das taxas de juros remuneratórios contratados não é possível,
pois o acórdão recorrido afirmou que a taxa incidente não excedeu a média
de mercado, e revisar tal premissa encontraria óbice na Súmula 7 do STJ.
5. Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, o Tribunal local
concluiu que, apesar do provimento parcial do recurso da parte devedora, a
sucumbência da parte credora era mínima, não sendo cabível a
redistribuição dos ônus sucumbenciais por força do
parágrafo único,
art. 86,
do CPC. Rever tal premissa implicaria incursionar em matéria fático-
probatória, vedada em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
6. A majoração de honorários recursais promovida pelo Tribunal local de
10% para 11% deve ser afastada, pois o recurso de apelação foi
parcialmente provido, o que, segundo a jurisprudência do STJ, não habilita a
majoração de honorários recursais contra a parte recorrente, na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
7. Recurso especial parcialmente provido apenas para reduzir os honorários
advocatícios fixados na origem, de 11% para 10%."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.052.591/SC,
Ministro RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

"DIREITO CIVIL E PRO CESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO
NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55437425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: c644a30e-3fe9-441c-a80a-0a7dc68055b6

1. Recurso especial interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão que reconheceu a responsabilidade
solidária dos réus pelo pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso
na entrega de imóvel adquirido na planta, afastou a condenação por danos
morais e manteve a condenação em honorários advocatícios por
sucumbência recíproca.
2. A parte recorrente alegou violação dos arts. 86, 927 e 1.022, II, do CPC,
sustentando omissão do acórdão quanto à fixação de juros e correção
monetária, além de sucumbência mínima, e apontou dissídio jurisprudencial.
3. O recurso foi admitido na origem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e omissão no acórdão recorrido quanto à fixação de juros e
correção monetária e à sucumbência mínima, bem como se é possível a
revisão da quantificação da sucumbência em sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A Corte local se manifestou de forma clara e suficiente sobre as questões
suscitadas nos autos, não havendo negativa de prestação jurisdicional ou
omissão quanto à fixação de juros e correção monetária, que devem ser
incluídos na liquidação como acessórios do capital.
6. A alegação de sucumbência mínima foi refutada pela Corte local, que
reconheceu a sucumbência recíproca em face da rejeição do pedido de
indenização por danos morais.
7. A revisão da quantificação da sucumbência em sede de recurso especial
encontra óbice na
por envolver matéria eminentemente
Súmula n. 7/STJ,
fática.
8. O recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do
da
art. 105
Constituição Federal exige demonstração do dissídio jurisprudencial
mediante cotejo analítico, ônus do qual a parte recorrente não se
desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a Corte
local se manifesta de forma clara e suficiente sobre as questões suscitadas
nos autos. 2. A revisão da quantificação da sucumbência em sede de recurso
especial encontra óbice na
por envolver matéria
Súmula n. 7/STJ,
eminentemente fática. 3. O recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do
da Constituição Federal exige demonstração do
art. 105
dissídio jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os casos confrontados.
Dispositivos relevantes citados:
III, "a" e "c"; CPC, arts. 1.022, II, 86.
CF/1988, art. 105,
"
(
relator
REsp n. 2.131.702/PE,
Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos

do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo
decisum
prosperar, portanto, o presente recurso.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55437425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:50
Código de Controle do Documento: c644a30e-3fe9-441c-a80a-0a7dc68055b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.714.365 / DF
Número Registro: 2024/0295473-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07232822220218070001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO : ITALO MACIEL MAGALHÃES - DF023550
AGRAVADO
: ROBERTA PIRES FERREIRA
ADVOGADA
: GARDENIA ADLA CORDEIRO DA SILVA - DF041122
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:48
Código de Controle do Documento: 8717cf0e-4eda-41a9-bd4b-9d6b85d860fd